Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Injustificada recusa em fornecer medicamento. Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC85, §2°).
Tem caráter subsidiário o critério da equidade previsto no CPC85, § 8o, não se sobrepondo ao da legalidade (§ 2o), salvo nas estritas hipóteses que contempla e que são alheias ao caso.